Tribunal: TJSP
Processo: 0004495-79.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004495-79.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante/apelado
JOSÉ
AUGUSTO
BRITO
PARDINHO
JUNIOR,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004495-79.2018.8.26.0609 - Voto no 38.821.
2
Apelação Criminal no 0004495-79.2018.8.26.0609.
Comarca de Taboão da Serra.
Apelantes/Apelados: José Augusto Brito Pardinho Júnior.
Ministério Público.
Voto no 38.821.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra, o réu José Augusto
Brito Pardinho Junior foi condenado como incurso no artigo 157, §
2o, I, do Código Penal, a cinco anos e quatro meses de reclusão,
em regime prisional inicial semiaberto, e treze dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 26 de março de 2018, por volta de 20h30,
na Estrada São Francisco, no 75, naquela cidade, teria subtraído,
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, a quantia de R$.88,00, pertencente ao “Auto Posto One
Ltda”.
Inconformados, o Ministério Público e o réu
apelaram, aquele pleiteando a imposição de regime prisional inicial
fechado, e este em busca da absolvição por falta de provas.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2.
Impossível
a
almejada
absolvição,
porque o conjunto probatório demonstrou a culpabilidade do réu
pela prática do crime a ele imputado na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004495-79.2018.8.26.0609 - Voto no 38.821.
3
A materialidade delitiva está provada pelo
boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão do
documento de identidade do réu, pelo relatório da investigação
com imagens das câmeras de segurança do local (fls. 5/6, 7 e
8/13), bem como pelo conteúdo da prova oral reunida.
A autoria também é certa, em face do que
se apurou no processo.
Interrogado somente em Juízo, o réu negou
a prática delitiva, afirmando estar em casa no dia dos fatos. Alegou
ter perdido seu documento de identidade, o qual fora encontrado
no posto de gasolina, provavelmente enquanto lá abastecia a sua
motocicleta. Confessou ter cometido um roubo nesse mesmo posto
de gasolina alguns dias depois (mídia digital).
Entretanto, a versão exculpatória do réu se
revelou pueril e inconvincente, tendo sido desmentida pelo
remanescente da prova oral.
Nos aspectos relevantes o policial militar
Wicktor relatou ter recebido informações sobre duas ocorrências
de roubo no posto de gasolina em dias distintos. No primeiro deles,
ao chegarem no local, o assaltante já havia se evadido, mas
deixou cair durante a fuga o documento de identidade, “sendo que
através de sua foto o mesmo foi reconhecido pela vítima”, ao passo
que no segundo fato guardas municipais foram responsáveis pela
prisão em flagrante do réu (fl. 6 e mídia digital).
De sua parte, no inquérito policial a
testemunha Fernando, representante da empresa vítima, relatou
“que estava trabalhando como frentista-caixa do Posto One (Fantasia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004495-79.2018.8.26.0609 - Voto no 38.821.
4
Via Brasil), quando foi tomado de assaltado por um indivíduo armado, à
pé e de capacete e tinha um segundo meliante de moto do outro lado do
posto; que, aqui compareceu juntamente com Policiais Militares para
elaboração do presente boletim e no local havia sido encontrado um RG
de Jose Augusto Pardinho Junior e na ocasião reconheceu como sendo
a mesma pessoa que lhe apontou a arma e levou R$.88,00; que, neste
ato afirma reconhecer a mesma foto formalmente como sendo este um
dos autores do roubo em tela; que, o outro meliante só o viu de longe”.
Em Juízo, voltou a confirmar a dinâmica dos fatos, aduzindo não
ter certeza de que tenha sido o delito praticado em comparsaria,
pois o réu chegou sozinho ao local, e voltou a reconhecê-lo, com
absoluta certeza, como sendo o autor do roubo, pois ficaram muito
próximos. Disse ter o réu deixado cair o documento na fuga, o qual
fora encontrado por um vizinho. Relatou estar de folga quando
ocorreu o segundo roubo, por isso não pode afirmar se o réu era o
autor desse segundo fato criminoso (fl. 18 e mídia digital).
Como se vê, não há dúvida quanto ao
cometimento do roubo pelo réu. Aliás, a defesa nada trouxe de
mais substancial que pudesse afastar a induvidosa conclusão de
que ele foi mesmo o autor do crime descrito na denúncia.
No caso dos autos, não há motivo algum a
infirmar o seguro e reiterado reconhecimento do réu efetuado pelo
representante da empresa vítima, não se demonstrando tivesse ele
razão para falsamente incriminar o réu, a quem nem conhecia até
então.
Importante frisar que nos crimes contra o
patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa do ofendido ganha especial relevo,
pois foi ele quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode esclarecer
com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004495-79.2018.8.26.0609 - Voto no 38.821.
5
dele participou. Nesse sentido já se decidiu que, “Em sede de
crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem
nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da
vítima é preciosa no identificar o autor de assalto” (JUTACRIM 95/268;
nesse mesmo sentido: RJDTACRIM 25/319). Na lição de TOURINHO
FILHO, “a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer,
suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem
sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os
necessários esclarecimentos à justiça.” (“Processo Penal”, 3o vol.,
Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
Além disso, é bem de ver que na fuga o réu
deixou cair o documento de identidade, o que possibilitou seu
reconhecimento como o autor da subtração, e dias depois voltou a
praticar outro roubo no mesmo local, como ele próprio admitiu.
Nessa análise, tendo sido encontrado seu
documento pessoal logo após a ação criminosa, o que foi flagrado
por um vizinho que o viu fugir do local, caberia ao réu comprovar a
justificativa dada para tão comprometedora situação, a teor do que
dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, mas disso ele
não se desincumbiu a contento, a bem revelar que a tentativa de
exculpação não era mesmo digna de credibilidade, sendo mais
convincentes os elementos de convicção que o apontaram como
sendo o autor do roubo aqui versado, até porque a foto dele no
documento de identidade foi reconhecida pela vítima como
retratando a pessoa do agente que cometeu o roubo aqui versado.
No mais, a causa de aumento de pena se
tipificou, pois a dinâmica dos fatos revelada pela prova oral e pelas
imagens das câmeras de segurança do local (fls. 8/13), comprovou
ter o réu empregado a grave ameaça mediante uso de arma de
fogo para levar a bom termo a empreitada criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004495-79.2018.8.26.0609 - Voto no 38.821.
6
Condenação justa, portanto, sendo de todo
inviável a pretendida absolvição.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada
no menor patamar para a espécie, de quatro anos de reclusão e
dez dias-multa, no piso mínimo, o que impediu pudesse a
atenuante da menoridade relativa influir no cálculo, aplicando-se à
hipótese a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe: “A incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Por força da qualificadora do emprego de
arma de fogo, correto se mostrou o aumento de um terço, pois
praticado o delito antes das alterações promovidas pela Lei no
13.654/2018 no artigo 157, do Código Penal, de modo que as
penas totalizaram cinco anos e quatro meses de reclusão e treze
dias-multa, no piso mínimo.
Em função da primariedade do réu e tendo
em conta o montante da pena privativa de liberdade imposta, o
regime prisional inicial semiaberto é o que melhor se amolda à
hipótese e por isso fica mantido, de modo que nesse aspecto não
comporta provimento o apelo ministerial, mesmo porque as
circunstâncias judiciais foram reconhecidas como favoráveis e o
fato de o réu estar sendo processado pela prática de crime
posterior não enseja maior rigor no regime de prisão.
Portanto, sendo incensurável a decisão
recorrida, é de rigor o desprovimento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004495-79.2018.8.26.0609 - Voto no 38.821.
7
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento aos recursos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -